Tribunal: STF
Processo: HC 215340
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 664.515/PB, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargados convocado). 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 12 e da 14 da Lei 6.368/76 - antiga Lei de Drogas) e uso de documento falso (art. 304 do CP).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que lhe negou provimento. Após o trânsito em julgado, ajuizou Revisão Criminal no Tribunal estadual, julgada improcedente. 



    Buscando a revisão da pena por força do art. 580 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem. Na sequência, opôs Embargos de Declaração, acolhidos, sem efeitos modificativos. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SIMILITUDE FÁTICO - PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Não havendo similitude fático-processual entre os corréus, não há falar-se em extensão dos efeitos da decisão concessiva de habeas corpus conexo, nos termos do art. 580 do CPP. Em relação ao peticionário, conforme se extrai do acórdão de revisão criminal, foram valoradas negativamente na primeira fase as vetoriais “conduta social” e “circunstâncias do crime” com fundamentação concreta idônea, enquanto para o corréu, cuja ordem foi concedida no HC n. 388.511/PB, não foram indicados elementos concretos para a exasperação da pena.



    2. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: deve ser cotejado a similitude fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP, em relação ao peticionário, na sentença condenatória constante dos autos e acórdão, mormente, pelo fato de que o aresto que julgou improcedente o pedido de revisão criminal inovou nos fundamentos utilizados na sentença e acórdão. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para deferir o pedido de extensão atinente ao HC 163.284/PB, porquanto, na sentença condenatória houve utilização de fundamentação idêntica, com fulcro no artigo 580 do CPP .



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de extensão da ordem concedida a corréu com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] em relação ao corréu, a pena foi redimensionada acima do mínimo legal sem a apresentação de justificativa idônea para o acréscimo, em manifesta inobservância ao princípio da individualização da pena. 



    Contudo, em relação ao peticionário, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está assim fundamentado: […]



    Conforme apontado pelo Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal a valoração negativa na primeira fase se deu nas vetoriais “conduta social” e “circunstâncias do crime”. 



    […] 



    Desse modo, não há similitude fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP. Em relação ao peticionário, conforme se extrai do acórdão de revisão criminal, foi valorada negativamente na primeira fase as vetoriais “conduta social” e “circunstâncias do crime” com fundamentação idônea. 



    No que tange à conduta social: 



    […] despontou, acentuadamente, como desfavorável, visto que, de fato, o comportamento do sentenciado “denota desajuste” nos ambientes em que vive (familiar e em sociedade), pois o mesmo, segundo toda a fundamentação da sentença, além de ser traficante de droga pesada (cocaína), de alto poder deletério, e de fazer parte de uma associação para o tráfico, em nível interestadual, confessou que é usuário de entorpecentes e, por conseguinte, “não deve ser considerado exemplo no convívio social” (interação do agente com outras pessoas), sendo certo que ele mantém uma vida fora dos padrões de normalidade no trato social, em qualquer esfera.[...]. 



    Com efeito, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Assim, não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 



    In casu, as instâncias de origem consideraram o fato de que o paciente faz parte de uma organização criminosa em nível interestadual, responsável pela distribuição de drogas pesadas como a cocaína com alto poder de deletério à família e à sociedade, devendo, portanto, ser mantida a exasperação da pena-base quanto ao ponto. Nesse sentido: (AgRg no AREsp 1483970/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 



    No que se refere a segunda vetorial: 



    [...] extrai-se que ficou por demais evidente que as circunstâncias que cercaram a prática delitiva depõem contra o acusado e os corréus, pois foi apreendida pela Polícia Federal “grande quantidade da droga” em poder da quadrilha, no caso, a cocaína, que é de alto poder deletério e extremamente viciante”, o que acentua sua lesividade no meio social” 



    Constata-se que o aumento da pena em decorrência das circunstâncias do crime se mostra fundamentado, pois, embora não tenha sido apreendida expressiva quantidade de drogas em seu poder, foi apreendida pelas autoridades policiais em poder da organização criminosa no mínimo 2 kg de cocaína (fl. 64). 



    Ademais, foi apontado também a alta nocividade dos entorpecentes - cocaína - também ensejam, devidamente, acréscimo na pena-base. 



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 



    No presente caso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que reduziu a reprimenda imposta a corréu. Isso porque, em relação ao paciente, foram valoradas negativamente na primeira fase as vetoriais ‘conduta social’ e ‘circunstâncias do crime’ com fundamentação concreta idônea, enquanto para o corréu, cuja ordem foi concedida no HC n. 388.511/PB, não foram indicados elementos concretos para a exasperação da pena.



    Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido, pois é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual, verificando-se, ao contrário, a existência de circunstâncias de caráter pessoal que justificam a distinção processual, como exposto no parágrafo anterior. 



    Nessas circunstâncias, inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, e, consequentemente, incabível o pedido de extensão pleiteado, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (RHC 162.720-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).



    Em conclusão, a fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da pena, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente